Tribunal: TCU
Processo: 008.218/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2674/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.218/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claret Costa Brito (XXX.155.531-XX); Helio Bandeira Barros (XXX.599.811-XX); Ildon Rodrigues do Nascimento (XXX.693.171-XX); Jamur Andre Venturin (XXX.853.879-XX); Joao Aparecido Bazzoli (XXX.494.388-XX); Joel Carlos Zukowski Junior (XXX.621.558-XX); Lidiane Teixeira de Oliveira (XXX.858.331-XX); Marusa Hitaly da Silva Cunha (XXX.857.453-XX); Naiara Cardoso dos Santos Mascarenhas (XXX.470.701-XX); Naysa Julyana Rodrigues Maia Lopes (XXX.894.351-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.